Tribunal: STF
Processo: RE 1488316
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso extraordinário (eDoc 60) contra acórdão (eDoc 32) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO DE ORIGEM ACIDENTÁRIA. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



     1. Não há limitação aos benefícios a serem revisados no título executivo formado na ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714- 7, que condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício concedido a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-decontribuição integrantes do período básico de cálculo. 



    2. Hipótese em que a causa de pedir, próxima ou remota, não encerra discussão sobre acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária, de modo que a competência é da Justiça Federal, pois não se discute as consequência jurídica ou a natureza do acidente em si.



     3. Independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não de acidente do trabalho, para a execução desta ACP não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP.



    Nas suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, sustentando que a decisão do Tribunal Estadual, ao afastar competência da Justiça Federal para julgar a ação revisional de benefício acidentário, haveria violado o art. 109, I, da Constituição Federal,



    Em contrarrazões, o requerido pugna pela manutenção da decisão (eDoc 68).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela prejudicialidade do recurso extraordinário (eDoc 118).



    É o relatório. Decido. 



    2. É manifesta a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Há certidão nos autos (eDoc 103) - expedida pela Secretaria Processante do Regional Federal - informando que a ação (5030258-07.2020.4.04.7000/PR) da qual tirado o agravo de instrumento que ensejou o presente recurso recebeu decisão terminativa que transitou em julgado (5.12.2023), daí decorrendo a baixa daqueles autos.



    Tal circunstância autoriza o não-conhecimento do recurso extraordinário, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Dê-se baixa imediata.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente